Tribunal: STF
Processo: RE 1410149
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.819/2014. ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL: TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Direito à informação. Publicidade dos atos administrativos. Divulgação em internet. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 5.819, de 2014. Previsão de que o conteúdo integral das matérias publicadas resumidamente, em diários oficiais do Município, sejam disponíveis na integra na internet. Parecer pela improcedência do pedido. Constitucionalidade da norma impugnada. A Legislação municipal tem por escopo dar efetividade aos princípios que regem a Administração Pública, mencionados no art. 37 da CF e no art. 77 da CERJ. Dever de transparência da gestão pública. Tema 917 no sentido de que não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para os cofres municipais, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos do município nem do regime jurídico de servidores públicos. Improcedência da Representação” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. X e XXXIII do art. 5º, o caput e o inc. II do § 3° do art. 37 e o inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República, ao “rejeitar a representação de inconstitucionalidade, aplicou de forma equivocada o princípio da publicidade, não se atentando aos seus limites e condicionantes, como previstos na Lei de Acesso à Informação” (fl. 13, e-doc. 8).



    Sustenta que “a Lei 5.819/14 altera disciplina administrativa típica, violando a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal” (fl. 6, e-doc. 8).



    Afirma que “a correta aplicação do Tema 917 deveria levar à procedência imediata da representação, como constantemente vem reconhecendo a jurisprudência desse Supremo Tribunal” (fl. 9, e-doc. 8).



    Assevera que “a indistinta determinação pela divulgação da integralidade dos atos, decisões, apreciações administrativas etc., como preconiza pela Lei 5819/14, sem que os balanceamentos introduzidos pela Lei de Acesso à Informação possam ser observados, não observa a necessária inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, podendo resultar na exposição ilícita de dados pessoais e de questões estratégicas e de segurança da Administração” (fl. 13, e-doc. 8).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 29.6.2022, o Desembargador Edson Santos negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. b do inc. I do Código de Processo Civil sob o fundamento de conformidade do acórdão com o Tema 917 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno pelo qual argumentou que “o tema 917 não se aplica, uma vez que os fundamentos invocados no recurso não versam sobre a criação de despesa pública” e “as razões do extraordinário não se limitaram a arguir a inconstitucionalidade por conta do vício de iniciativa, havendo outros fundamentos que não guardam qualquer relação com o Tema 917 do STF” (fls. 3 e 6, e-doc. 14). 



    5. Em 11.10.2022, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2016).



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente tal matéria quando reconheceu a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas.



    O referido julgamento foi proferido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 878911, realizado em 10 de outubro de 2016, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário.



    No referido voto, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do chefe do poder Executivo, não sendo possível ampliar a interpretação do dispositivo constitucional para abranger matérias além das que são relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, “mais especificamente, a servidores e órgão do Poder Executivo. (...) 



    No caso, além de não se tratar sobre a estrutura ou atribuição de órgãos do Município ou regime jurídico dos servidores, a lei sequer cria despesas para os cofres municipais, não havendo que se falar em vício de iniciativa. 



    Ante o exposto, nos termos do Parecer Ministerial, voto no sentido de julgar improcedente o pedido” (fls. 11-13, e-doc. 2).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assente em ser também do Poder Legislativo a competência para iniciar processo legislativo quando não houver criação ou extinção de cargos ou órgãos, nem sua alteração para a mudança da Administração Pública. Assim, por exemplo:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao art. 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição à órgão integrante da administração estatal” (ADI n. 2.528, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.12.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.323.723-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.760/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A LOCAIS DE USO COLETIVO PARA PESSOAS OSTOMIZADAS. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 23, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. ARE 878.911. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.277.510-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    9. Improcedente a alegação do recorrente de o Tribunal de origem ter contrariado os incs. X e XXXIII do art. 5º, o caput e o inc. II do § 3° do art. 37 da Constituição da República ao rejeitar a representação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.819/2014. 



    Este Supremo Tribunal assentou não haver inconstitucionalidade formal e material na lei cujo projeto tenha sido de iniciativa do Poder Legislativo pela qual se estabelece a obrigatoriedade ao Poder Executivo de concretizar o princípio constitucional da publicidade pela divulgação de dados ou informações na imprensa oficial e/ou na internet. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente” (ADI n. 2.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 2.2.2015).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.883/19 do Município de Valinhos/SP. Detalhamento das dívidas flutuantes e fundadas de todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Princípio da separação dos poderes. Autonomia municipal. Inexistência de violação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O diploma impugnado não viola o princípio da separação dos poderes nem fere a autonomia municipal, não adentrando nas matérias de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da Constituição). 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; e RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 3. A norma em comento presta-se para dar concretude ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual exige que seja dada transparência aos atos administrativos. A publicidade é exigível tanto para viabilizar o controle dos atos administrativos quanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública. Precedentes: ADI nº 2.444/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; RE nº 613.481-AgR, de minha relatoria, DJe de 9/4/14; e RE nº 770.329, Rel. Mi. Roberto Barroso, DJe de 5/6/14. A lei questionada enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.315.870-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora